Tribunal: TJDFT
Processo: 0730351-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de não fazer, com o escopo de limitar débitos de empréstimos consignados. Pela decisão agravada, o juízo concedeu tutela provisória e para determinar ao recorrente a limitação de descontos mensais no contracheque da autora a R$61,07, sob pena de multa por cada lançamento indevido. Após ser intimado da decisão, o requerido informou ao juízo que a cumpriu e sem qualquer ressalva (ID 243394543). Sobreveio a interposição do presente agravo de instrumento, onde o recorrente se insurgiu quanto ao deferimento da tutela provisória relativamente à obrigação de não fazer. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para cassar a decisão agravada. Instado a se manifestar quanto a eventual falta de interesse recursal, em razão da prática de ato incompatível com o interesse de recorrer, sustentou que o cumprimento se deu com o propósito de evitar sanções e que se resguarda no direito de interpor o recurso (ID 75153090). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Pelo exposto, concedo, parcialmente, a tutela antecipada requerida para determinar ao BRB que, no prazo de 5 dias, limite os descontos mensais no contracheque da autora a R$61,07 (sessenta e um reais e sete centavos), sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada lançamento realizado de forma indevida. " Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Especificamente quanto ao interesse recursal, o art. 1.000, do Código de Processo Civil, preconiza que “a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer” e que “considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”. Em análise ao contexto processual, logo após intimada da decisão, o banco informou o cumprimento ao juízo (ID ): “BRB BANCO DE BRASILIA SA, já qualificado nos autos sob n. 0703004-40.2025.8.07.0007, movida por DIVINA COUTINHO, vem respeitosamente, informar o cumprimento da decisão liminar do ID 240690759. 1. Por fim, requer-se que as publicações e intimações veiculadas no presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Dr. Blas Gomm Filho, inscrito na OAB/PR no 4.919, e Dra. Ana Lucia França, inscrita na OAB/PR 20.941, sob pena de nulidade." Cuida-se de clara aceitação e incompatível com o interesse de recorrer, para alcançar a revisão da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória, dado que a requerida acatou a determinação judicial sem qualquer ressalva, quando comunicou o cumprimento. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator